Tribunal: TJSP
Processo: 2118312-03.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Hipoteca
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
EXECUÇAO HIPOTECÁRIA. Reconhecimento da legitimidade passiva da mutuária. Irrelevância de que a partilha dos bens do casal (mutuários), realizada nos autos de seu divórcio, em momento subsequente à celebração do contrato de mútuo habitacional, tenha definido que caberiam exclusivamente ao varão os direitos e obrigações relativos ao imóvel hipotecado. Hipótese em que o credor hipotecário não

Ementa:

EXECUÇAO HIPOTECÁRIA. Reconhecimento da legitimidade passiva da mutuária. Irrelevância de que a partilha dos bens do casal (mutuários), realizada nos autos de seu divórcio, em momento subsequente à celebração do contrato de mútuo habitacional, tenha definido que caberiam exclusivamente ao varão os direitos e obrigações relativos ao imóvel hipotecado. Hipótese em que o credor hipotecário não anuiu à exclusão da agravante do contrato, de sorte que, frente à instituição financeira, a partilha dos bens do casal não produziu efeito algum. Decisão que reconheceu a legitimidade passiva ad causam da agravante mantida. Recurso improvido.

Dispositivo: negaram provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000028914
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2118312-03.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante JULIANA
VITAL RODRIGUES, são agravados BANCO ITAÚ S/A e PAULO ALEXSANDRO
MARCHI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente) E CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2118312-03.2020.8.26.0000 -Voto no 38770
2
VOTO N. 38770
AGAVO DE INSTRUMENTO N. 2118312-03.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO FORO REGIONAL DA LAPA
JUÍZA DE 1a INSTÃNCIA: RENATA PINTO LIMA ZANETTA
AGRAVANTE: JULIANA VITAL RODRIGUES
AGRAVADO: ITAÚ UNIBANCO S/A
INTERESSADO: PAULO ALEXSANDRO MARCHI
EXECUÇAO
HIPOTECÁRIA.
Reconhecimento
da
legitimidade passiva da mutuária. Irrelevância de que a
partilha dos bens do casal (mutuários), realizada nos autos de
seu divórcio, em momento subsequente à celebração do
contrato de mútuo habitacional, tenha definido que caberiam
exclusivamente ao varão os direitos e obrigações relativos ao
imóvel hipotecado. Hipótese em que o credor hipotecário não
anuiu à exclusão da agravante do contrato, de sorte que, frente
à instituição financeira, a partilha dos bens do casal não
produziu efeito algum. Decisão que reconheceu a legitimidade
passiva ad causam da agravante mantida. Recurso improvido.
Dispositivo: negaram provimento ao recurso.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado contra a r. decisão de fls.
33, que, em execução hipotecária, indeferiu o pedido de exclusão da agravante do polo
passivo da relação processual.
Sustenta a recorrente, em síntese, que, conquanto tenha figurado
como mutuária no contrato que lastreia este processo executivo, divorciou-se no ano de
2015, ponderando que, na partilha de bens do casal, passou a pertencer exclusivamente ao
ex-cônjuge o imóvel situado nesta capital na Rua Dr. Augusto de Miranda, 1251, 5o andar,
apartamento 53, ficando ajustado naquela oportunidade que o coexecutado Paulo assumiria
todas as responsabilidades pelo pagamento das dívidas e obrigações relativas ao bem.
Ressalta que, em assim sendo, é parte ilegítima para figurar no polo passivo desta
execução. Tece outras considerações sobre as questões discutidas na causa, requerendo, por
fim, a atribuição de efeito ativo ao recurso.
O recurso é tempestivo, foi preparado e respondido, processando-se
sem o efeito ativo postulado.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
É que, consoante assentado com propriedade pela magistrada, a
despeito do divórcio do casal, o contrato de mútuo habitacional que lastreia este processo
executivo foi subscrito por Juliana e Paulo, em momento precedente à homologação do
divórcio do casal, razão pela qual, em relação à instituição financeira credora, a partilha de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2118312-03.2020.8.26.0000 -Voto no 38770
3
bens realizada pelas partes não produz efeito algum, permanecendo hígida a
responsabilidade solidária da agravante frente ao banco mutuante, conquanto tenham sido
atribuídos ao cônjuge varão os direitos e obrigações atinentes ao imóvel hipotecado.
Com efeito, muito embora tenha sido o imóvel hipotecado atribuído,
na partilha dos bens do casal, exclusivamente ao cônjuge varão, ora interessado, que
assumiu a responsabilidade pelo pagamento do saldo devedor do contrato, fato é que não
cuidou a agravante de comunicar tal fato à instituição financeira, não se podendo olvidar
que a alteração e/ou supressão de alguma das partes que inicialmente comparecera à sua
constituição, não poderia prescindir de expressa anuência do agente financeiro, devendo
então permanecer íntegra a responsabilidade solidária da recorrente, estabelecida, repita-se,
no momento da pactuação, que se verificou em momento precedente ao divórcio do casal.
Em situação análoga, preleciona Caio Mário da Silva Pereira que
“também uma consequência da distinção entre as relações internas e externas na
solidariedade passiva é esta: independentemente de ser a dívida solidária de interesse de
um só dos devedores, o credor pode havê-la de qualquer deles. Mas, internamente, se for
do interesse exclusivo de um só, responderá este por toda ela para com aquele que houver
pago (Código Civil, art. 915; Anteprojeto de Código das Obrigações, art. 144). Seria o caso
de fiança: o credor tem o poder de acionar qualquer dos fiadores, pois que perante ele todos
são igualmente responsáveis; mas, uma vez paga a dívida, tem o solvens o direito de
reembolsar-se integralmente do afiançado (...).” (Instituições de Direito Civil, volume II,
Forense, 17a edição, páginas 71/72).
Neste sentido, há precedentes desta Corte:
“Execução hipotecária. Separação do casal. Pretensão da mulher de
ser excluída ao argumento de que o imóvel coube ao ex- marido. Inadmissibilidade. Credor
que não participou do concerto. Recurso improvido.” (AI 0060441-06.2007.8.26.0000, Rel.
Des. Araldo Telles, j. 04-12-2007).
“Execução de título extrajudicial - Exceção de preexecutividade.
Alegação de ilegitimidade passiva. Separação ou divórcio dos mutuários que não tem
efeito direto no contrato de financiamento firmado pelo casal. Rejeição mantida. Recurso
não provido.” (Agravo de instrumento n. 2013146-84.2017.8.26.0000, Rel. Des. Gil
Coelho, j. 06-04-2017).
“EXECUÇÃO.
LEGITIMIDADE
PASSIVA.
ESCRITURA
PÚBLICA DE COMPRA E VENDA COM PACTO ADJETO DE HIPOTECA. Mútuo
celebrado pelo casal, que veio a se separar posteriormente à celebração do contrato.
Legitimidade passiva de ambos para a ação de execução Acordo feito entre os mutuários
codevedores que não gera automaticamente a transferência do financiamento imobiliário,
pois a cessão do mútuo hipotecário não pode se dar ao arrepio da participação ou do
conhecimento do agente financeiro Leitura dos artigos 299 a 303 do Código Civil
RECURSO DO EMBARGANTE DESPROVIDO NESTE TÓPICO.” (Apelação n.
0013353-31.2011.8.26.0032, Rel. Des. Sérgio Shimura, j. 28-01-2015).
Em suma, a r. decisão agravada, que indeferiu o pedido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2118312-03.2020.8.26.0000 -Voto no 38770
4
reconhecimento da ilegitimidade passiva ad causam da agravante, cumpre ser mantida, por
seus fundamentos e pelos ora delineados.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Desembargador Relator
(assinatura eletrônica)